Tribunal: TJDFT
Processo: 0714006-16.2025.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. CRIME TENTADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. ANIMUS FURANDI COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA EMPREGADA COMO MEIO DE SUBTRAÇÃO. MAJORANTE DO ART. 157, §2o, VII, DO CÓDIGO PENAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DA ARMA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUANTUM DE AUMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. CONCURSO FORMAL. INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou a recorrente como incursa no artigo 157, §2o, inciso VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (roubo tentado majorado pelo emprego de arma branca), à pena de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão em regime inicial aberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar (i) a suficiência probatória para manutenção da condenação; (ii) a possibilidade de desclassificação para lesão corporal; (iii) a incidência da majorante do emprego de arma branca; e (iv) a revisão da dosimetria.
III. Razões de decidir:
3. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes contra o patrimônio, sobretudo quando prestada de forma coerente, firme e harmônica com os demais elementos probatórios.
4. Demonstrado que a exigência de dinheiro antecedeu o emprego da violência, caracterizado o animus furandi, afastando-se a tese de desclassificação para lesão corporal.
5. Para a incidência da majorante do emprego de arma branca, é dispensável a realização de perícia específica quando comprovado o uso do objeto por outros meios de prova idôneos, como ocorreu na espécie.
6. As consequências do crime são desfavoráveis, pois, embora o abalo psicológico seja inerente ao crime de roubo, a vetorial merece especial valoração quando o trauma supera aquele inerente ao tipo, o que ocorreu na espécie, tendo em vista que a vítima ressaltou agravamento do quadro de ansiedade e depressão em razão do delito.
7. Admite-se como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.